Tribunal: TJSP
Processo: 9163528-53.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso. Servidores públicos ativos – Sexta-parte – Pretensão a que a base de cálculo da aludida vantagem seja integrada por todas as parcelas que compõem os vencimentos – Ação parcialmente provida em primeira instância, que observou a aplicação da Emenda Constitucional no 19/98. Acórdão que não conheceu da remessa necessária e negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Interposição de

Ementa:
Recurso. Servidores públicos ativos – Sexta-parte – Pretensão a que a base de cálculo da aludida vantagem seja integrada por todas as parcelas que compõem os vencimentos – Ação parcialmente provida em primeira instância, que observou a aplicação da Emenda Constitucional no 19/98. Acórdão que não conheceu da remessa necessária e negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
9163528-53.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JESRAEL DUARTE, TERESINHA GONÇALVES DO
CARMO, VERA LUCIA BENTO DA COSTA, MARILU RODRIGUES PEDROSO,
MARIA RITA DO AMARAL e ADENEVAL ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9163528-53.2006.8.26.0000 -Voto no 43.129.
2
VOTO No 43.129
RECURSO No 9163528-53.2006.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: JESRAEL DUARTE e OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO SÉRGIO
Recurso. Servidores públicos ativos Sexta-parte Pretensão a
que a base de cálculo da aludida vantagem seja integrada por
todas as parcelas que compõem os vencimentos
Ação
parcialmente provida em primeira instância, que observou a
aplicação da Emenda Constitucional no 19/98. Acórdão que não
conheceu da remessa necessária e negou provimento ao recurso
da Fazenda do Estado. Interposição de Recursos Extraordinário
e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do
julgado ao quanto decidido pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE).
I.
O V. Acórdão de fls. 85/90 (declarado a fls.
100/104) não conheceu da remessa necessária e negou provimento ao recurso da
Fazenda Estadual, interposto contra R. sentença que julgara parcialmente procedente
Ação de rito ordinário contra ela movida por JESRAEL DUARTE e outros seis servidores
públicos estaduais ativos, na qual objetivavam que a vantagem da sexta-parte, por eles
recebida, fosse calculada sobre seus vencimentos integrais, na forma do artigo 129 da
Constituição Estadual, incluindo as vantagens que não estavam sofrendo a devida
incidência, apostilando-se os títulos, bem assim o pagamento das parcelas atrasadas,
observada a prescrição quinquenal, acrescidas dos consectários legais.
A Fazenda do Estado deduziu Recursos Extraordinário (fls. 107/117) e
Especial (fls. 118/126), contrariados pelos autores a fls. 132/135 e a fls. 137/139, e
sobrestados pelas V. Decisões de fls. 141, 145/145-A e 148, até final pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9163528-53.2006.8.26.0000 -Voto no 43.129.
3
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos ao “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 151/153). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 16.03.2020 (fls. 156). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 85/90 (declarado a fls. 100/104), nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no. 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9163528-53.2006.8.26.0000 -Voto no 43.129.
4
fins a que se destina.” (sublinhou-se).
No mesmo sentido o decidido, em caráter vinculante, pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905/STJ),
também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9163528-53.2006.8.26.0000 -Voto no 43.129.
5
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifo nosso).
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 85/90 (declarado a fls. 100/104), para que o
cálculo de correção monetária e de juros de mora obedeça ao quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e também pelo Superior
Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia
(Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9163528-53.2006.8.26.0000 -Voto no 43.129.
6
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI